Tribunal: TJPA
Processo: 0030943-52.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030943-52.2013.8.14.0301

APELANTE: CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMATÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA.
ASTREINTES.
RECURSO DO RÉU.

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESACOLHIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. DECISÃO DO JUÍZO
AD QUEM
SOBRE AS
ASTREINTES
. VALIDADE. RECURSO DO AUTOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA DATA E DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONFIGURADA. VALORES ESPECÍFICOS A SEREM EXECUTADOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO E DEMAIS DOCUMENTOS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO JUÍZO DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 522 E SS. DO CPC. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 – Em relação à alegação de que não seria cabível o julgamento monocrático, anoto que aplicável à espécie, o art. 932 do CPC c/c o art. 133 do RITJE/PA, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada no Tribunal da Cidadania.

2 – No que se refere ao argumento de que seria necessário o esclarecimento se a decisão agravada que confirmou a tutela antecipada das
astreintes
teria validade; vislumbro que o
decisum
recorrido não precisa de ratificação pelo magistrado de origem; todavia, devem ser realizados esclarecimentos, arguidos, inclusive, pelo consumidor como a fixação da data e do valor, com correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde o arbitramento, para efeito de cumprimento da sentença.

3- Contudo, o montante do valor apresentado pelo consumidor não deve ser acolhido, tendo em vista que deverá ser apreciado, mediante planilha de cálculo e demais documentos necessários, na instrução do pedido de cumprimento de sentença, perante o juízo de origem, de acordo com o art. 522 e ss. do CPC.

4- Agravos Internos conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVOS INTERNOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DAS APELAÇÕES CÍVEIS N° 0030943-52.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONÇA

AGRAVANTE/AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de DOIS AGRAVOS INTERNOS, o primeiro, interposto por CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONÇA contra a decisão monocrática, sob o ID n. 8330693; e o segundo, pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de o citado
decisum
e o de ID n. 9810058, este proferido em sede de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e cujas ementas restaram, assim, vazadas:

DECISÃO MONOCRÁTICA SOB O ID N. 8330693:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. RATIFICAÇÃO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. TEMA 743 DO STJ. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015.

1.A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser ratificada na sentença, possibilitando ao autor o manejo de cumprimento provisório de sentença, no caso de eventual recurso não ser recebido com efeito suspensivo. Precedente do STJ.

2. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado, a título de danos morais, encontra-se em patamar mais que razoável e proporcional, não devendo ser majorado, tendo em vista que acertada a sentença que levou em consideração as circunstâncias em que se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, cumprindo, em muito, a função reparadora e preventiva sem incorrer em enriquecimento sem causa. Jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios.

3.Recurso conhecido e provido parcialmente, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC.”

2ª DECISÃO MONOCRÁTICA SOB O ID N. 9810058:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

AGRAVO INTERNO DE CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONÇA:

Em suas razões, sob o ID n. 8702369, o agravante alegou que a decisão monocrática recorrida se encontraria correta em sua essência; todavia, que é necessária a fixação da data e da aplicação das
astreintes
, de modo que integre o capítulo da condenação e possa ser executado, além do reconhecimento do descumprimento da liminar pelo órgão julgador, a fim de que seja dado segurança jurídica às partes.

Discorreu, ademais, que:
“
o próprio Juízo de primeiro grau negou a aplicação da multa no decorrer do processo, dizendo expressamente que "o momento oportuno para a delimitação do montante devido referente à multa seria somente após ultrapassada a fase de conhecimento, após a instrução probatória, a discussão dos fatos jurídicos e principalmente, após a verificação do período de descumprimento das ordens judiciais.”

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada parcialmente a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Nestas condições, caso o relator não exerça o juízo de retratação, pede que leve o recurso ao colegiado para, ao final, dar provimento de
reforma parcial da decisão agravada para, além da confirmação da tutela antecipada em sentença, que seja reconhecido o descumprimento da tutela antecipada deferida no ID Num. 6895626 - Pág. 8 e Num. 6895627 - Pág. 1/2 e no ID Num. 6895638 - Pág. 1, confirmando sua aplicação, com a condenação do banco apelado ao pagamento do valor total de R$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), pelos descontos indevidos na conta corrente e o descumprimento da obrigação de devolver os valores descontados no prazo fixado, tudo com juros e correção monetária, na forma da lei
.”

Contrarrazões sob o ID n. 11603764.

AGRAVO INTERNO DO BANCO DO BRASIL:

Em suas razões, sob o ID n. 10107223, o agravante alegou a necessidade de anulação do julgado monocrático, posto que seria inaplicável o art. 932 do CPC, no presente caso; bem como que:
“
O dispositivo da monocrática aponta provimento parcial do recurso nos termos da fundamentação, porém esta
não é taxativa em dizer se os autos devem voltar ao juízo de primeiro grau para consignar a ratificação
ou
se a monocrática em si estaria ratificando a multa.”

Narrou que também não seria cabível a fixação de multa no presente recurso, tendo em vista que é seu direito constitucional, considerando que o manejo do Agravo Interno não seria manifestamente inadmissível ou improcedente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, mister se faz a retratação da r. decisão Agravada, pelos motivos acima expostos, com finalidade de que seja reformada a decisão monocrática proferida, bem como, que ao menos reste conhecido o recurso com relação a Repetição do Indébito na Forma Dobrada e com relação aos juros remuneratórios, nos termos do art. 1021 do Novel Código de Processo Civil, com a oitiva prévia da Agravada (NCPC, art. 1.021, § 2º) pede-se provimento ao presente recurso, ofertando-se juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno,
decidir pela submissão a julgamento pelo Órgão Colegiado
(NCPC, art. 1.021, § 2º).

Por oportuno,
REQUER
o afastamento e incidência de eventual multa, uma vez que tal recurso expressa direito ao seu manejo como direito assegurado ao recorrente.”

Contrarrazões sob o ID n. 11348168.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Inicialmente, por lógica processual, passo à análise do Agravo Interno interposto pelo Banco de Brasil S.A.

AGRAVO INTERNO DO BANCO DO BRASIL:

Em relação à alegação acerca da inaplicabilidade do julgamento monocrático, vislumbro que cabe ao Relator, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em atenção ao direito das partes de receber da forma mais célere possível a prestação jurisdicional, (artigo 5º, XXXXVIII, da Constituição Federal), proceder ao julgamento monocrático de questão jurídica com entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte Estadual, conforme disciplina o art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC.

Assim, deve ser afastado o argumento de nulidade da decisão agravada, principalmente, quando a matéria se encontra submetida, neste momento, à apreciação do colegiado.

No que se refere à multa, transcrevo trecho do
decisum
, senão vejamos:

“
Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria questionada, no que concerne à necessidade de ratificação na sentença da multa por descumprimento de ordem judicial, possibilitando ao autor manejar cumprimento provisório de sentença, caso eventual recurso não seja recebido em seu efeito suspensivo, já fora objeto de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp n. 1200856-RS, Tema n. 743, cuja tese firmada fora a seguinte,
in verbis
:

“1. Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."

Ademais, colaciono o seguinte trecho do repetitivo mencionado, senão vejamos:

“Desse modo, com a exigência da confirmação da multa por sentença para permitir a sua execução provisória, até mesmo essa discussão quanto à subsistência ou não das astreintes em razão do resultado do julgamento de mérito do pedido deixaria de existir, e, junto com ela, tantas outras questões incidentais, que acabam por gerar tumulto processual, assoberbando ainda mais o Judiciário em todas as suas instâncias.”

Nesse sentido, cabe razão ao apelante, uma vez que o magistrado de origem deveria ter consignado na sentença a ratificação da multa arbitrada em sede de tutela de urgência, a fim de que o recorrente pudesse apresentar o cumprimento provisório da sentença, desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.”

Desse modo, ratifico os fundamentos da decisão agravada, todavia,
mister
complementar, levando-se em consideração o argumento do agravante de que haveria a necessidade de ratificação do magistrado de origem ou se o
decisum
proferido seria suficiente para confirmar a aplicação das
astreintes;
pelo que, anoto ser o julgamento desta instância
ad quem
suficiente para que haja o cumprimento provisório; contudo, com alguns parâmetros oportunamente colacionados e apreciadas no julgamento do Agravo Interno manejado por Celini Emanuel Lages de Mendonça.

Entretanto, em relação aos pedidos de reforma acerca de repetição de indébito e dos juros remuneratórios, verifico que não foram apreciados na decisão agravada, uma vez que não foram objeto de recurso de apelação pelo Banco do Brasil.

Assim, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para complementar que a decisão desta instância é suficiente para o pedido de cumprimento provisório da sentença, ressaltando acerca dos necessários parâmetros, conforme mencionado anteriormente.

AGRAVO INTERNO DE CELINI EMANUEL LAGES DE MENDONÇA:

Verifico que assiste, em parte, razão ao agravante, tendo em vista que, ainda que a decisão agravada tenha consignado acerca da necessidade da confirmação da tutela antecipada na sentença, a fim de que seja possível o cumprimento provisório,
mister
a inafastável parametrização, acerca da fixação da data e da aplicação das
astreintes
, para fins executivos.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. VALOR ÍNFIMO DAS ASTREINTES. NÃO OCORRÊNCIA. FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. 256 DIAS. DIREITO DE COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIDO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR POR PARTE DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. A fixação do valor das astreintes devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor fixado em R$ 1.000,00 é proporcional ao caso em testilha. 2. As astreintes incidem sobre o período de 256 dias, contados de 19/07/2011 até 30/03/2012. 3. Não houve cumprimento da obrigação dentro do prazo previsto na resolução da ANEEL. 4. Não incide juros sobre as astreintes, sua incidência configuraria bis in idem. Precedente do STJ. 5. Não são devidos honorários na impugnação à execução, tendo em vista que o impugnado não deu causa a lide. 6. Sentença parcialmente reformada.” (TJ-BA - APL: 00003598220118050087, Relator: Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE MULTA ASTREINTES FIXADA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA OU DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA DE APLICAÇÃO DA MULTA - PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO APLICÁVEL AO CASO - RESP Nº 1.200.856 - RS. - Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, em especial a indicação do nome das partes no recurso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por eventual descumprimento do disposto no artigo 1.016, I, do Código de Processo Civil –
A possibilidade de execução da multa astreintes demanda a comprovação do descumprimento da obrigação e da fixação da data de incidência da multa, bem como, demanda a confirmação, pela sentença, da condenação no pagamento da multa, consoante precedente em sede de recurso repetitivo do STJ, REsp 1.200.856/RS.”
(TJ-MG - AI: 10000160076691004 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: 12/12/2019)

Nesse sentido, ao compulsar os autos, verifico que a tutela antecipada deferida, na data de 19/06/2013, sob o ID n. 6895627 (fl. 430), e da qual o réu fora intimado, em 12/7/2013 (ID n. 6895627 – fl. 434), restou, na sua parte dispositiva, assim, consignada:

Desse modo, em relação as
astreintes
, deve ser fixada à data de descumprimento, qual seja o dia 12/07/2013, e o valor originário, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que não houve o cumprimento da decisão até a presente data, além da correção monetária, pelo índice IPCA-E, desde a data do arbitramento; todavia, sem a incidência de juros por se configurar
bis in idem
, de acordo com a remansosa jurisprudência do Tribunal da Cidadania

(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 1.492.947-SP, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 28 de junho de 2017, Órgão Julgador: 2ª Seção do STJ; REsp n. 1.699.443-PB, Relator: Ministra Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 8 de fevereiro de 2018, órgão Julgador: 1ª Turma do STJ; e, STJ - AREsp: 1877729 SP 2021/0113532-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 04/10/2021).

Nesse sentido, acolho as razões apresentadas pelo agravante, nesse sentido; contudo, não acato o pedido de pagamento do valor total de R$ 152.500,00 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos reais), posto que supostamente abrangeria também os descontos realizados indevidamente; bem como que deve ser procedida, em sede de cumprimento de sentença, com planilha de cálculo e demais documentos necessários, perante o juízo de origem, nos termos do art. 522 e ss. do CPC.

Ante o exposto, conheço dos agravos internos e dou-lhes parcial provimento, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/12/2022